Tribunal: TJES
Processo: 5003499-58.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003499-58.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: LINHARES VEICULOS LTDA - EPP
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO AUTOR. RECURSO INOMINADO QUESTIONANDO ÍNDICES APLICADOS. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município executado, contra sentença que acolheu os cálculos apresentados pelo exequente e julgou procedente o pedido de cumprimento de sentença, determinando a expedição de precatório/RPV dos créditos executados.

(2).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(3). Após a apresentação de cálculos pela recorrida, foi oportunizada à recorrente manifestar-se em 30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do Código de Processo Civil (id. 7789653). Todavia, o prazo supracitado correu sem qualquer manifestação do executado, tendo, inclusive, sido devidamente certificado no id. 7789654.

(4). Assim, operou-se a preclusão quanto à impugnação dos cálculos. Acrescenta-se que, nem em sede recursal, o Recorrente apresenta os cálculos ou valores que considera corretos.

(5). Conforme jurisprudência mais recente do STJ, a solução adotada pelo juízo de origem é adequada para o caso em tela: “
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RESPECTIVA ORDEM DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp n. 1.989.971/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023)
”.

(6).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(7).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte executada/recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)